Tribunal: CARF
Processo: 15586.721142/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721142/2012-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.883 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASCOBRA CENTER LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem
aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa Camargos
Autran, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721142/2012-90
Fl. 17140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Possas (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 1401-002.836, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara, na sessão
de julgamento de 15 de agosto de 2018, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção
relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É
dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de
documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Excluem-se do lançamento apenas os
valores devidamente comprovados ou irregularmente computados.
REDUÇÃO
DA
MULTA
QUALIFICADA.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA.
Mantém-se a decisão de piso que excluiu a qualificação da multa de ofício quando se
verifica a inexistência da descrição de fatos autorizadores da qualificação, além do
relativos à omissão de receitas
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
Excluída a qualificação da multa e verificada a ocorrência de pagamento antecipado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial na sistemática do art. 150, § 4o, do CTN
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
MULTA ISOLADA APLICADA CONJUNTAMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Nos casos em que a multa isolada em razão da falta de recolhimento das estimativas
mensais é aplicada conjuntamente com a multa de ofício, o valor da multa isolada é
absorvido até o montante da multa de ofício aplicada. Aplicação do Princípio da
Consunção.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 17141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

Em atenção as normas que regem a atualização do crédito tributário é possível a
aplicação de juros sobre a multa de ofício lançada em procedimento fiscal.
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria:
“Cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício
pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007”. Indica como paradigma os
acórdãos 9101-002.414 e 1401-000.761.
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
especial, conforme despacho de admissibilidade às fls. 16.750 a 16.753.
O sujeito passivo apresentou suas Contrarrazões às fls. 16824 a 16853.
Relata-se, também, que o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls. 16761
a 16776) em face do Acórdão no 1401-002.836, os quais foram rejeitados por despacho (fls.
16862 a 16867); recurso especial (fls. 16875 a 16894), que foi negado seguimento, conforme
despacho de fls. 17006 a 17012; e agravo (fls. 17020 a 17032), que foi rejeitado e confirmada a
negativa de seguimento ao recurso especial (despacho em agravo às fls. 17049 a 17058).
Posteriormente, foi apresentada uma petição denominada de "embargos de declaração" (fls. 17081 a
17094), em face do despacho de exame de agravo, que não foi conhecida conforme Despacho em
Requerimento, de 10 de novembro de 2020, assinado pela Presidente do CARF.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, conforme consta do Despacho de Admissibilidade às fls. 16.750 a 16.753, com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
A questão a ser resolvida por este colegiado cinge-se à possibilidade de
cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício
pela cobrança de tributo, a partir do ano-calendário de 2007.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em algumas oportunidades, com o
posicionamento no sentido de se permitir a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas cumulada com a multa de ofício pela cobrança de tributo, a partir do ano-
calendário de 2007. Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, adoto como razões de
decidir, o voto do Ex-Conselheiro André Mendes de Moura, no acórdão no 9101-004.593,
proferido em sessão de 05/12/2019, abaixo transcrito:
Fl. 17142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

(...)
A matéria devolvida consiste em analisar a possibilidade de imputação de multa isolada
por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando é lavrado auto de
infração com lançamento do valor principal de tributo acompanhado de multa de ofício.
A princípio, vale discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação existentes
no sistema tributário, atualmente regido pela Lei no 9.430, de 1996, aplicado a partir do
ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. (grifei)
No lucro real, pode-se optar pelo regime de apuração trimestral ou anual. Vale reforçar
que é uma opção do contribuinte aderir ao regime anual ou trimestral.
E, no caso do regime anual, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de estimativas
mensais. Transcrevo redação vigente à época dos fatos geradores objeto da autuação:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
................................................................................
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Fl. 17143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade de a contribuinte optante pelo
regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de
cálculo estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta
que, inclusive, prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em
que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos legais,
no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real anual.
E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade, a multa
isolada, para o seu descumprimento. No caso, a prevista no art. 44 da mesma Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (grifei)
A sanção imposta pelo sistema é claríssima: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (caso em que
não se pagou nada a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria
ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário.
A sanção tem base legal.
E expressamente dispõe que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base de cálculo negativa de CSLL. Na mesma medida, não
estabelece qualquer restrição para o lançamento da multa isolada após o encerramento
do ano-calendário. Vale esclarecer que, no decorrer do ano-calendário, o lançamento
fiscal que caberia seria o incidente sobre o valor principal da estimativa mensal. Por
sua vez, aqui se fala sobre o lançamento de multa isolada incidente sobre o valor
principal, no percentual de 50%. E, nesse caso, a legislação não deixa dúvidas sobre
materialidade do lançamento.
E a nova redação dada pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos fatos geradores ocorridos a
partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas
por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que ensejam a
imposição das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em razão da falta de
pagamento da estimativa são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da
Lei no. 9.430, de 1996. Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na
Súmula no 105 do CARF, que se aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
Fl. 17144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, que foi alterada precisamente pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.489, de 15/07/2007.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam de suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada
conforme balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não havendo que se falar
em concomitância.
Portanto, não há reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal. Não há que se
falar em concomitância nos lançamentos de multa isolada por estimativa mensal e multa
de ofício.
(...)
No mesmo sentido já decidiu este colegiado nos Acórdãos 9303-010.932 (sessão
de 10 de novembro de 2020, redator designado Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal), e no
julgamento do processo administrativo fiscal no 10469.721944/2010-51, julgado em 16 de agosto
de 2021, redator designado Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, com acórdão ainda
não publicado.
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por dar provimento ao
Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 17145
DF CARF MF
Documento nato-digital